Tribunal: TJDFT
Processo: 0703120-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703120-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER ARAGAO MESQUITA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WAGNER ARAGÃO MESQUITA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0710707-06.2022.8.07.0014 ajuizada pelo agravante em desfavor do BRADESCO SAÚDE S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 147978224 do processo originário): “WAGNER ARAGÃO MESQUITA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer e indenização por danos morais, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "para que a Bradesco Seguros S.A. seja compelida a fornecer o tratamento com o fornecimento e manutenção do sistema integrado automatizado das doenças aqui apresentadas, dos insumos e medicações, inclusive dos profissionais especialistas que a rede credenciada não disponibiliza, o qual forma tratamento integrado da diabetes e, portanto, indispensável, de acordo com a solicitação do médico assistente, para manutenção da vida do autor, sem nenhuma limitação, exclusão ou restrição, entregando-os na residência do autor, por tempo indeterminado, enquanto necessário para cumprimento do tratamento solicitado pelo médico assistente; suplica que seja fixado por Vossa Excelência um prazo de 48 horas para o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, e multa diária por descumprimento diária não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais ao autor nos termos dos art. 5o, inc. V, da CF/88 ou, caso assim não entenda, em valor a ser arbitrado por Vossa Excelência, sendo definida, por sentença, a extensão da condenação, o índice de correção monetária e seu termo inicial, os juros moratórios e seu prazo inicial (CPC, art. 491, caput)" (vide emenda do ID: 147657576, p. 29, itens "d" e "e"). Em síntese, a parte autora narra figurar como beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude de moléstia que a acomete ("diabetes mellitus tipo 1"), foi-lhe prescrito "o uso do SISTEMA INTEGRADO AUTOMATIZADO associado aos insumos e as medicações que formam o tratamento integrado desse quadro de diabetes e todas as outras comorbidades e, portanto, indispensável, com periodicidade mensal, contínua, por tempo indeterminado"; ocorre que a parte ré ofertou recusa à terapêutica, sob a justificativa de ausência de cobertura contratual para assistência domiciliar, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, o autor intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 145710769 a ID: 145719225, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso. Após intimação do Juízo (ID: 145725755), o autor promoveu a emenda de ID: 145970223 a ID: 147657588. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, acolho a emenda substitutiva do ID: 147657576, tomando-a por petição inicial, a qual encontra-se formalmente apta. Por isso, recebo-a. Lado outro, ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em juízo, sobretudo ante o teor da recusa apresentada pela parte ré, lastreada em expressa disposição contida no art. 10, inciso VII, da Lei n. 9.656/98, a qual veda a cobertura de órtese não ligada ao ato cirúrgico, modalidade em que o receituário médico se encontra inserto (ID: 145710772). Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento, em especial, dado o diagnóstico pretérito do autor, o qual convive com a moléstia "desde 1 ano e 4 meses de vida" (ID: 147657576, p. 2). Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à superação das cláusulas contratuais e do regramento incidente na espécie, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, colaciono os r. acórdãos-paradigmas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INSULINA E SENSOR FREESTYLE LIBRE. URGÊNCIA E PLAUSIBILIDADE NÃO VERIFICADAS. REGULAR DESLINDE PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência voltada ao fornecimento mensal de 02 sensores FreeStyle Libre, 02 canetas de insulina (Tresiba - 23u dia), 02 canetas de insulina Lispro (Humalog - 16u dia) e 30 agulhas para caneta de insulina. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Na hipótese dos autos, o autor não logrou demonstrar a urgência do pleito, uma vez que seu quadro de saúde é estável, sobretudo por ser portador da doença há mais de trinta anos. Ademais, o sensor FreeStyle Libre é considerado órtese não ligada a ato cirúrgico, razão pela qual tem a cobertura excluída do contrato celebrado com a operadora do plano de saúde e do rol de procedimentos obrigatórios da ANS, ficando afastada a plausibilidade do direito pleiteado. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1624027, 07196254120228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. SENSORES DE MONITORIZAÇÃO DE GLICOSE INTERSTICIAL. FREESTYLE LIBRE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. GESTAÇÃO. REEMBOLSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COBERTURA PELO PLANO. PRÓTESES, ÓRTESES E SEUS ACESSÓRIOS NÃO LIGADOS AO ATO CIRÚRGICO. ART. 17, VII, RN No 465/2021, ANS. ART. 10, VII, LEI N. 9.656/98. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência na qual a autora requer o fornecimento pela ré, mensalmente, de 02 sensores de monitorização de glicose Freestyle Libre, em razão da indicação médica pelo fato de a autora encontrar-se grávida de 7 semanas e 5 dias, com a finalidade precípua de garantir um desenvolvimento saudável do feto e consequentemente aumentar as chances de vida do nascituro, bem como a restituição da quantia de R$ 389,85. 1.1. A agravante alega, em suma, ser portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1 e estar grávida de 7 semanas, por isso os médicos assistentes lhe recomendaram, ao menos durante a gestação, o monitoramento da glicose intersticial por meio de sensores Freestyle Libre2, que custa aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais, valor que representa quase metade da sua remuneração percebida mensamente. 2. O relatório médico indica que a parte autora é portadora de Diabetes Mellitus Tipo I, (CID: E10.9) e, devido a uma gestação de alto risco, em uso de esquema intensivo de insulina com uso de múltiplas aplicações, necessita de monitorização glicêmica frequente, pelo menos 6 a 8 vezes por dia. 2.1. Destaca ainda que a indicação de uso de sistema de monitorização com sensor subcutâneo de glicose é para otimizar e facilitar o controle clínico metabólico. 2.2. Da mesma forma, o relatório médico subscrito pela obstetra, que acompanha a autora em sua gravidez de risco, aponta para necessidade do sistema de monitorização para um controle glicêmico rígido. 3. A solicitação da agravante foi negada, sob o argumento de não haver cobertura deste tipo de equipamento pelos planos de saúde. 3.1. Conforme fundamentação do juízo de primeiro grau, a cobertura para fornecimento de órteses, próteses e materiais especiais não ligados a procedimentos cirúrgicos é expressamente vedada pelo inciso II do artigo 29 do Regulamento do Plano GEAP Referência Vida. 3.2. Assim, essa previsão contratual está de acordo com o preconizado pelo art. 17, VII, da Resolução Normativa no 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e pelo art. 10, VII, da Lei n. 9.656/98, os quais permitem a exclusão assistencial, pela operadora de plano de saúde, do fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. 3.3. Nesse sentido, julgado deste TJDFT: "(...) 3. A cobertura para fornecimento de órteses, próteses e materiais especiais não ligados a procedimentos cirúrgicos é expressamente vedada pela cláusula décima segunda, item 12.1, alínea "f", do negócio jurídico firmado entre as partes. Essa exclusão contratual vai ao encontro do que prevê o art. 17, VII, da Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que permite a exclusão assistencial, pela operadora de plano de saúde, do fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. 4. Nesse mesmo sentido é o art. 10, VII, da Lei n. 9.656/98, que permite a exclusão, nos contratos de assistência à saúde, de cobertura para fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. 5. Dito isso, cumpre consignar que é assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, "Para saber se uma prótese ou órtese está ligada ao ato cirúrgico e, portanto, coberta pelo plano de saúde, deve-se indagar se ela possui as seguintes características, inerentes aos dispositivos médicos implantáveis: (i) ser introduzida (total ou parcialmente) no corpo humano; (ii) ser necessário procedimento cirúrgico para essa introdução e (iii) permanecer no local onde foi introduzida, após o procedimento cirúrgico" (REsp 1.673.822/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 11/5/2018). 6. Sobre o "Freestyle Libre", conforme exposição sobre o material apresentada aos autos, verifica-se que se trata de um "pequeno sensor (semelhante a uma moeda de 1 real), aplicado na parte posterior do braço", cuja implantação dispensa a realização de ato cirúrgico. Conforme manual de uso desse material, o próprio paciente pode realizar a aplicação do sensor, por meio da qual "um pequeno filamento estéril e flexível (com 5mm de comprimento) é inserido sob a pele", permanece por até 14 (quatorze) dias "na parte posterior do braço e, automaticamente, coleta as leituras de glicose durante o dia e a noite" (ID 29064388). 7. Como observado, tem-se que o sensor "Freestyle Libre" inclui-se na definição de "órtese, prótese e seus acessórios não ligados a ato cirúrgico", cuja cobertura encontra-se expressamente excluída pela cláusula décima segunda, item 12.1, alínea "f", do negócio jurídico firmado entre as partes, pelo art. 10, VII, da Lei n. 9.656/98, bem como pelo art. 17, VII, da Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). (...)" (07036903220218070020, Relator: Sandra Reves 2a Turma Cível, DJE: 24/11/2021). 4. Ademais, os relatórios médicos anexados aos autos não fazem nenhuma alusão à ineficácia de outros meios ou aparelhos de aferição da glicose menos onerosos, como o glicosímetro comum disponibilizado pelo SUS, para amparar o pedido de um sensor específico; ao contrário, apenas destacam que o sistema de monitorização com sensor subcutâneo de glicose indicado é para otimizar e facilitar o controle clínico metabólico. 4.1. Por fim, ressalte-se que a Nota Técnica no 64477 do NATJUS, conclui o seguinte: "O uso do aparelho FreeStyle? libre, apesar da comodidade, não está recomendado. Não estão demonstradas vantagens inequívocas de seu uso sobre os métodos tradicionais". 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1428485, 07074207720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Desse modo, cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se esgotadas as possibilidades de citação nos endereços indicados nos autos, proceda-se automaticamente à pesquisa de endereços da parte citanda/intimanda nos sistemas atualmente disponibilizados a este Juízo, expedindo-se ou desentranhando-se o competente mandado para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; porém, se exauridas todas as diligências sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de vinte (20) dias, uma vez que assim estarão presentes os requisitos legais (art. 257, inciso I, do CPC/2015), quando será dado curador especial ao ausente, por meio da r. Defensoria Pública.”. Em suas razões recursais, o autor alega que é portador de diabetes mellitus, dependendo de insulina, desde 1980. Informa que já realizou diversos tratamentos, sendo que no ano de 2022 houve piora do quadro, o que determinou a necessidade da utilização da bomba de insulina, conforme prescrito pelo médico do agravante. Assevera que o sistema integrado automatizado de insulina é revolucionário. Afirma que a patologia do agravante tem cobertura obrigatória de tratamento, conforme prevê o art. 10, da Lei 9.656/98 e, portanto, o tratamento deve lhe ser concedido. Argumenta que as operadoras de planos de saúde devem autorizar os tratamentos ou procedimentos prescritos pelos médicos, ainda que não previstos no rol da ANS. Noticia que se trata de um caso de emergência, sob pena de risco de vida do agravante. Discorre sobre a abusividade das cláusulas contratuais. Transcreve jurisprudência que entende respaldo o seu pedido. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para deferir o fornecimento do tratamento denominado Sistema Integrado Automatizado associado aos insumos e as medicações, conforme prescrição médica. No mérito, que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O agravante postula seja o plano de saúde obrigado a fornecer o Sistema Integrado Automatizado de insulina e insumos necessários ao tratamento da Diabetes Mellitus. Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravante comprovou ser beneficiário do plano de saúde réu, bem como demonstrou que possui Diabetes Mellitus. O médico do agravante lhe prescreveu o tratamento com a bomba de insulina, conforme relatório médico e receituário juntados nos autos originários (ID 145710771 e ID 145710772). O juízo a quo indeferiu o pedido, ao fundamento de que o tratamento não possui cobertura de acordo com o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Em juízo de cognição sumária, verifico que o tratamento foi devidamente prescrito por médico especialista. Com efeito, compete ao médico, o qual tem liberdade profissional, indicar e prescrever a terapia que entende mais adequada ao restabelecimento da saúde do paciente. Conforme se depreende do relatório médico acostado aos autos originários, o autor possui diabetes há muitos anos, sendo que já foram realizados diversos tratamentos, sem que conseguisse estabilizar a doença. Verifica-se, ainda, que o autor apresenta episódios de hipoglicemias assintomáticas, especialmente noturnas, o que gera risco de vida. Transcrevo, in verbis parte do relatório: “Em 2022, o paciente reiniciou quadros de hipoglicemias assintomáticas, especialmente noturnas, com risco de sofrer sequelas neurológicas irreversíveis com dano cognitivo e perda da vida”. (ID 145710771 - Pág. 2 dos autos originários)”. (negritei). Nesta fase inicial, entendo que o tratamento da doença do autor possui cobertura contratual, desse modo, a negativa de tratamento, ao que tudo indica, é indevida. Inclusive, deve-se mencionar que recentemente foi publicada a Lei 11454/22 que permite a cobertura de procedimentos e medicamentos, mesmo fora dos casos previstos no rol da ANS. O Superior Tribunal de Justiça, no voto de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, em caso semelhante, entendeu que é indevida a negativa de cobertura. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIABETES. BOMBA DE INFUSÃO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. LIMITAÇÃO DE COBERTURA INDEVIDA. 1. Ação de obrigaçã o de fazer c/c compensação por danos morais e indenização por danos materiais visando a cobertura de bomba de infusão de insulina para tratamento de diabetes de difícil controle. 2. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de tratamento prescrito para doença coberta pelo plano de saúde 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.951.863/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.) No mesmo sentido, há decisões do egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIABETES MELLITUS TIPO 1. BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA E INSUMOS. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ANS. RECUSA INDEVIDA. 1. É ilegítima a recusa do plano de saúde em fornecer o medicamento devidamente prescrito pelo médico assistente, sob o argumento de não estar previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. 2. Negou-se provimento ao apelo da ré. (Acórdão 1376193, 07394348220208070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES REFERENTES À OBRIGAÇÃO DE FORNECER A COBERTURA PLEITEADA E AOS DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As astreintes têm finalidade inibitória, devendo ser fixadas em valor suficiente a desencorajar o descumprimento da obrigação imposta à devedora, sem que isso implique enriquecimento ilícito da credora. 2. Se o valor estabelecido a título de astreintes se mostra adequado e suficiente, deve ser mantido, não havendo que se falar em sua redução. 3. Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, não configura excesso de execução a inclusão na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais os valores referentes à obrigação de fazer imposta à operadora de plano de saúde, devendo a sucumbência ser calculada sobre ambas as condenações (fornecer a cobertura pleiteada e indenização por danos morais). 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1344622, 07278139120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 17/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA E INSUMOS. COBERTURA. PROCEDIMENTOS. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. ASTREINTES. Comprovada a necessidade de fornecimento de bomba de insulina e insumos, com indicação pelo médico responsável, em razão da condição peculiar de saúde da paciente, que demanda tratamento com urgência, e demonstrado o perigo da demora, que exsurge do risco de morte, sua cobertura deve ser suportada pelo plano de saúde contratado, sendo ilícita a recusa. O objetivo das astreintes é compelir o devedor a cumprir a decisão judicial; por isso, deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer (ou de não fazer) certificada na decisão agravada. (Acórdão 1414119, 07281825120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL - AÇÃO COMINATÓRIA - APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR - INTERESSE DE AGIR - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA - IMPUGNAÇÃO - TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 - BOMBA DE INSULINA E DEMAIS INSUMOS - NEGATIVA DE CUSTEIO - ROL DA ANS - CARÁTER EXEMPLIFICATIVO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante premissas inerentes à teoria da asserção, a existência de legitimidade para figurar na lide e de interesse processual, enquanto condições da ação, é inferida a partir da narrativa constante da petição inicial. 2. Nas ações em que se discute a existência de obrigação com conteúdo econômico determinado, como nas hipóteses de o custeio e o fornecimento dos insumos necessários para realização do tratamento médico, o valor atribuído à causa é estimável e corresponde ao proveito econômico específico, conforme interpretação das normas constantes dos artigos 291 e 292 do Código de Processo Civil. 3. A Resolução Normativa n. 167/2008 e as edições posteriores, editadas pela Agência Nacional de Saúde em atendimento ao comando do artigo 10, § 4o, da Lei n. 9.656/95, são atos normativos que definem, com caráter exemplificativo, o rol mínimo de cobertura das operadoras dos planos de saúde. Os precedentes isolados emanados do STJ no sentido de que tais róis possuem caráter taxativo não têm força vinculante e não derrogam a prevalência dos princípios constitucionais da Dignidade da Pessoa Humana e do Direito à Vida e à Saúde. 4. Em havendo confronto entre a vida e as questões econômico-financeiras das pessoas jurídicas operadoras de planos de saúde, a primeira deve prevalecer, sob risco de dano irreparável e irreversível ao maior bem jurídico tutelado e consagrado, que é a vida e a própria integridade física. 5. Não cabe às seguradoras de assistência à saúde eleger o tipo de exame ou medicamento mais adequado para o tratamento do paciente, quando a doença que o acomete está dentro do plano de cobertura contratual, situação em que se revela injusta a recusa da operadora em autorizar o tratamento de "Diabetes Mellitus Tipo 1" com o uso da bomba de insulina "Minimed 640G", haja vista competir ao médico responsável pelo acompanhamento do paciente estabelecer o tipo de procedimento ou tratamento mais adequado para o quadro clínico apresentado. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. (Acórdão 1412973, 07141702920218070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a probabilidade do direito resta demonstrada, ao menos nesta fase inicial. O perigo da demora milita em favor do agravado, uma vez que o seu estado de saúde é grave, com risco de morte. Ao passo que, caso o pedido seja julgado improcedente, a medida se mostra reversível, pois o agravante poderá cobrar o valor despendido para o custeio do medicamento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para obrigar o plano de saúde agravado a fornecer a bomba de insulina e todos os insumos descritos no laudo médico prescrito por médico assistente do agravante (ID 145710772 dos autos originários), no prazo de 5 (cinco) dias. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Expeça-se mandado para cumprimento da decisão, com urgência. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora